Tribunal: TJDFT
Processo: 0735517-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DUPLICATA. COMPETÊNCIA. FORO DO LUGAR DA PRAÇA DO PAGAMENTO. ARTIGO 17 DA LEI FEDERAL 5.474/1968. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como regra, o foro do lugar da praça do pagamento é competente para processar e julgar ações de execução de duplicatas, inteligência do artigo 17 da Lei Federal 5.474/1968.
2. E, no caso, duplicata protestada em Unaí/MG, praça do pagamento e domicílio da ré/agravada (Notas Fiscais e Instrumentos de Protesto). A parte autora/agravante tem domicílio em Brasília/DF (matriz), com filiais em Goiânia/GO, Valparaíso/GO e Campo Grande/MS, conforme consta no Contrato/Estatuto.
3. Portanto, não há como desconstituir o que bem definido pelo Juízo de primeiro grau: “o foro competente para a ação de execução de duplicata é o do lugar da praça do pagamento do título. Inteligência do art. 17 da Lei n.o 5.474/1968”; ação que, em princípio, “proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei”, justificando a declinação da competência de ofício.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.